Tribunal: TJMT
Processo: 0004408-69.2019.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004408-69.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HAONIE QUEIROZ FEITOZA - CPF: 046.869.631-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS SANTOS RODRIGUES - CPF: 711.816.001-62 (APELANTE), IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA - CPF: 050.617.101-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAONIE QUEIROZ FEITOZA, MATHEUS SANTOS RODRIGUES, IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO
-
IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA DESTINAÇÃO MERCANTIL -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA -
ACERVO PROBATÓRIO RELEVANTE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DELITIVA ENTRE TODOS OS ACUSADOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDENTE – ACUSADOS CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REVISITAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS) – TESE PARCIALMENTE ACATADA – EXTIRPAÇÃO DA JUSTIFICATIVA EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDEFINIÇÃO DA PENA FINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, não cabe a desclassificação do delito de tráfico para o uso próprio.

A intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada é demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecentes.

O magistrado deve aplicar de forma justa e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas genéricas e desprovidas de sustentação aptas a exasperar a pena-base.

“(...) 2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes. (...)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004408-69.2019.8.11.0007

APELANTE: HAONIE QUEIROZ FEITOZA, MATHEUS SANTOS RODRIGUES, IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA, HAONIE QUEIROZ FEITOSA E MATHEUS SANTOS RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a denúncia para condenar (id. 88313492, p. 27):

IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA a 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e a 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, que somadas, nos termos do artigo 69 do CP, totalizam 13 (treze) anos de reclusão e 1300 (mil e trezentos) dias-multa, no regime fechado;

HAONIE QUEIROZ FEITOSA a 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e a 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, que somadas, nos termos do artigo 69 do CP, totalizam 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1300 (mil e trezentos) dias-multa, no regime fechado e;

MATHEUS SANTOS RODRIGUES a 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e a 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, que somadas, nos termos do artigo 69 do CP, totalizam 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1300 (mil e trezentos) dias-multa, no regime fechado;

Os apelantes se encontram em liberdade.

A peça acusatória atribuiu aos apelantes a seguinte conduta delitiva (id. 88313492, p. 149):

1° Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre e início do segundo semestre do ano de 2019, os denunciados HAONIE QUEIROZ FEITOSA, IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA e MATHEUS SANTOS RODRIGUES se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2º Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 09 de julho de 2019, por volta das 21h00min, na residência situada na Rua Judeia, nº 26, bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados HAONIE QUEIROZ FEITOSA, IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA e MATHEUS SANTOS RODRIGUES, após adquirirem e receberem de maneira escusa, trouxeram consigo, tiveram em depósito e guardaram, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 101 (cento e uma) porções de substância entorpecente tipo cocaína, pesando 59,1g (cinquenta e nove gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do incluso procedimento administrativo que, diante das informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas na Rua B-3, no dia dos fatos a Guarnição da Polícia Militar realizou rondas ostensivas naquele local e visualizou o denunciado MATHEUS SANTOS RODRIGUES, epiteto "Magrão", e o adolescente Eduardo do Nascimento Salomão em frente a uma residência, os quais correram para os fundos do imóvel, ao avistarem a viatura da polícia.

Incontinenti, a equipe policial iniciou uma perseguição e logrou êxito em abordar os suspeitos, momento em que realizou busca pessoal e localizou no bolso do infrator MATHEUS SANTOS RODRIGUES, epíteto "Magro", 03 (três) porções de substância entorpecente, tipo cocaína, o qual informou que o infrator HAONIE QUEIROZ FEITOSA, epíteto "Neguinho", foi quem lhe forneceu drogas.

Os Policiais Militares se deslocaram até a residência situada na Rua Judeia, no 26, bairro Jardim Boa Esperança, e encontraram os denunciados HAONIE QUEIROZ FEITOSA e IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA chegando ao local, ocasião em que procederam busca pessoal e localizaram 02 (duas) porções de substância entorpecente, tipo cocaína, no shorts do imputado HAONIE.

Diante de tais acontecimentos e mediante autorização do denunciado HAONIE QUEIROZ FEITOSA, a equipe da Polícia Militar procedeu busca domiciliar e encontrou 98 (noventa e oito) porções de substância entorpecente, tipo cocaína, dentro de uma bolsa de cor preta.

Segundo a documentação amealhada nos autos de inquérito policial, os denunciados HAONIE QUEIROZ FEITOSA, IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA MATHEUS SANTOS RODRIGUES são integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo que MATHEUS exerce a função de "disciplina" e faz o controle das bocas e fumo (lojinhas).

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados praticaram o delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o §10 do artigo 50 da Lei Federal no 11.343/2.006, está acostado às fls. 51/52.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA, HAONIE QUEIROZ FEITOSA e MATHEUS SANTOS RODRIGUES, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006, em concurso material”.
- sic

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes quanto à acusada IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA e a absolvição de todos os acusados do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Subsidiariamente, busca a readequação da pena-base e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (id. 88313492, p. 27).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 88313492, p. 98).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 91596978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAONIE QUEIROZ FEITOZA, MATHEUS SANTOS RODRIGUES, IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso – apelante Iasmin Paola Aleixo Santana.

A Defensoria Pública pugna pela desclassificação do delito previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de inexistência de provas acerca da sua participação na comercialização do entorpecente apreendido.

In casu
, a apelante, ao ser interrogada na fase policial (id. 88313492, p. 198), alegou ser somente namorada do corréu Haonie Queiroz Feitoza e que tinha conhecimento acerca da comercialização de entorpecentes, contudo aduziu que não sabia onde ou com quem Haonie comprava a droga para revender, visto que não queria ter qualquer envolvimento com o ilícito praticado por ele.

Por fim, revelou que conhece o corréu Matheus Santos Rodrigues, porém alegou desconhecer qualquer ligação entre ele e Haonie.

Em Juízo, negou novamente a sua participação na comercialização de entorpecentes, alegando, ao contrário da versão apresentada na delegacia de polícia, que não conhecia o corréu Matheus Santos Rodrigues.

Os acusados Haonie Queiroz Feitoza e Matheus Santos Rodrigues, confessaram a prática delitiva, todavia negaram que a ré Iasmin tivesse qualquer participação na comercialização dos entorpecentes.

Todavia, embora negue a participação na traficância, verifico que a autoria se sobressai de maneira indene de dúvidas.

Consta do relatório apresentado pelos policiais civis Paulo Cristiano de Souza, Joelton Venâncio da Silva, Rodrigo dos Anjos Piloni e Rogério Rodrigues Rizo (id. 88313492, p. 264), que vizinhos do casal teriam confirmado a participação da apelante na comercialização de drogas, afirmando, inclusive, que a residência dos acusados servia como ponto de distribuição de drogas fornecidas pelo Comando Vermelho.

Contrariando a versão da apelante, em juízo, no sentido de que não conhecia o acusado Matheus Santos Rodrigues, bem como, buscava não se envolver na comercialização dos entorpecentes, foi consignado no relatório de id. 88313492, p. 370, o qual analisou mensagens extraídas das mídias sociais de Iasmin e Matheus, conversas sobre a comercialização de entorpecentes, onde Matheus informa à apelante que está “no corre”, tendo Iasmin perguntado se ele teria “braw” (maconha), o qual respondeu que só teria “farinha” (cocaína).

Na sequência, Iasmin pergunta a Matheus se ele só vendia porções de R$50,00 (cinquenta reais), o qual respondeu que vendia também porções de R$100,00 (cem reais).

Por fim, em um último relatório emitido pela polícia civil, não foram encontradas provas adicionais acerca da participação da apelante no tráfico de drogas, contudo, declararam que não existia dúvidas sobre a coautoria de Iasmin na comercialização de entorpecentes, mormente pelas circunstâncias do auto de prisão em flagrante dos acusados.

Cabe salientar que os policiais civis Paulo Cristiano de Souza e Rogério Rodrigues Rizo, ao serem ouvidos em juízo, ratificaram o conteúdo dos relatórios, confirmando a atuação da apelante na traficância.
In verbis.

“... a Iasmim ela mantêm conversa com o Mateus pra comercialização de drogas...”
;
“A Iasmin ela mantinha negociação de droga com ele, direto com o Mateus, inclusive tem foto de tablete de maconha, eles fazendo essa intermediação de drogas.”
;
“A Iasmin ela mantinha relacionamento, não sei se mantêm ainda, com o Haonie, eles conviviam, ambos sabiam da traficância de drogas e ela fazia negociação junto com ele, inclusive fato depois da prisão que não consta no relatório, acho que ela foi presa, não me recordo se foi na cidade de Bandeirantes ou se foi de Monte Verde pelo crime também de tráfico.”
(Depoimento prestado em juízo pelo
policial civil Paulo Cristiano de Souza, extraído das contrarrazões recursais do Ministério Público, id. 88313492, p. 101)

“Inicialmente a gente só tinha algumas denúncias que a gente já vinha fazendo investigação sobre o caso né, que Mateus fornecia droga para Haonie e Iasmim, para eles fazerem a comercialização, que Mateus tinha cadastrado Haonie e Iasmim no Comando Vermelho e aí que Haonie e Iasmim tinham um relacionamento e que eles faziam comercialização de droga na residência deles, aí posterior quando chegou a autorização para avaliação do celular, quem fez foi o Paulo que vai ser o próximo, ele fez a avaliação do celular da Iasmim e do Mateus do Haonie não conseguiu acesso aí foi para a perícia, mas na avaliação dele comprova nos celulares que todos são do Comando Vermelho.”; “ Inclusive a Iasmim, que todos são do Comando Vermelho.”.
(Depoimento prestado em juízo pelo
policial civil Rogério Rodrigues Rizo, extraído das contrarrazões recursais do Ministério Público, id. 88313492, p. 101)

Assim, analisando o depoimento dos policiais civis responsáveis pela investigação dos fatos, as denúncias acerca da traficância, as conversas extraídas do aparelho celular da acusada, bem como circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante da apelante, entendo a tese defensiva como totalmente inverossímil e carente de provas aptas a absolvê-la.

Insta salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, não é necessário que a acusada seja surpreendida comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos desde que comprovada a destinação comercial do entorpecente, o que se verifica no caso dos autos, mormente pelas mensagens extraídas do aparelho celular da apelante, demonstrando o seu envolvimento na prática delitiva.

Em situação semelhante o Superior
Tribunal
de Justiça assim decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
No caso, o cometimento do crime envolveu outras circunstâncias, conforme delineadas pelo juízo singular e o salientado no acórdão recorrido, a saber, o plantio de pés de maconha, além de informações dos policiais sobre venda de entorpecentes. 2. "A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ"
(AgRg no REsp 1.730.559/RS, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 9/4/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020) Grifei

Aliás, conforme sabido,
“A condição de
usuário
não elide a responsabilização do agente pelo
tráfico
de drogas, pois é comum a figura do traficante-
usuário
ou
usuário
-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício
” (N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

E mais uma vez, ressalto que, os depoimentos dos policiais foram uníssonos ao indicarem denúncias anônimas sinalizando a comercialização do entorpecente apreendido em posse do réu.

Cumpre ressaltar que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Nesse sentido:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)” (TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que a apelante e o corréu Haonie comercializavam entorpecentes na sua residência, motivo pelo qual mantenho a condenação da ré pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Do delito de associação para o tráfico de drogas

Argumenta a defesa que inexiste comprovação da estabilidade e permanência exigidos para configuração do delito de associação para o tráfico de drogas

Aduz ainda que não ficou comprovado nos autos o vínculo associativo entre Haonie e Iasmin.

Com efeito, o artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.
(Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334).

No caso dos autos, o magistrado singular reconheceu a existência de associação, asseverando que as provas dos autos eram suficientes para atrair a conclusão acerca da existência de vínculos associativos entre Haonie Queiroz Feitoza, Matheus Santos Rodrigues e Iasmin Paola Aleixo Santana.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 88313492, p. 154), boletim de ocorrência (id. 88313492, p. 159), laudos provisórios e definitivos (id. 88313492, p. 154 e id. 88313493, p. 160), relatórios de investigação (id. 88313492, p. 264 e p. 370 e id. 88313493, p. 184) e prova oral produzida em ambas as fases processuais.

Da mesma forma, a autoria delitiva é induvidosa, ante a prova oral produzida ao longo da instrução processual, mormente quanto ao relatório policial de id. 88313493, p. 186, que detalha com minúcias como se dava a atuação dos acusados dentro da Organização Criminosa Comando Vermelho.

“Dentre os vários áudios extraídos e encaminhados em DVD, percebe-se que a atividade de mercancia de entorpecentes é atividade corriqueira de MATHEUS SANTOS RODRIGUES, com várias pessoas entre as quais Haonie Queiroz Feitosa.

Que Matheus possui uma "lojinha", atuando como fornecedor de entorpecentes para as biqueiras, que comercializa também para usuários fornecendo porções de vários tamanhos e quantidades diferentes Que costuma estipular o preço da sua mercadoria maconha a R$ 50,00, a porção de 10g, e R$ 100,00 porção de 24g, no entanto ele fornece porção de maconha ou demais entorpecentes de vários tamanhos de acordo com a disponibilidade financeira do comprador, vendendo porções de R$, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1kg entre outros, porém segue a tabela de valores determinada pelo CV - Comando Vermelho, OCRIM que comanda o tráfico de drogas na região.

Matheus Santos Rodrigues (MAGRÃO), também comercializa maconha em quantidades maiores em peças de 1kg, onde cita nos áudios que o valor tabelado para tal quantidade é de 1.800 reais, porém também fornece outros tipos de drogas como: pasta base (óleo), cocaína (pó), maconha (chá), em quantidades relativamente grande, atuando como fornecedor (dono de loja), cadastrado no CV, que age como espécie de gerente, que dita os meios e os valores em que a droga deve ser revendida aos usuários e biqueiros, no entanto, é subordinado ou outros integrantes do CV, os quais deve pagar a mensalidade de funcionamento de sua (lojinha), mantendo assim o poder econômico da OCRIM - Comando Vermelho, responsável pelo tráfico de drogas em Alta Floresta -M'T.

4.2 - Com relação aos vídeos que foram possíveis de serem extraídos é perceptível que todos eles são relativos a atividades ilícitas ou que fazem apologia ao crime, inclusive fazendo apologia a organização com gestos, palavras usuais entre seus membros. Conforme vídeos extraídos que segue em anexo.

4.3 - No que tange a extração de imagens extraídas dos referidos aparelhos celulares, percebe-se que a atividade de mercancia de drogas é atividade utilizada como meio de vida dos integrantes da OCRIM - Comando Vermelho, incluindo nesse meios os indiciados: Haonie Queiroz Feitosa e Iasmin Paola Aleixo Santana, que agem como subordinados de "Magrão" para quem Haonie e lasmin comercializam entorpecentes, pois são inúmeros os registros de imagens que são exibidos e expostos pelos suspeitos cm que é possível constatar a presença de elementos que caracterizam o tráfico de drogas, como por exemplo: imagens de dinheiro em espécie, armas de fogo, "tijolos de maconha", porção de maconha sendo pesada em balança de precisão, plantação de maconha, pedras de pasta base sendo pesada na balança, comprovantes de depósito efetuado em contas de pessoas utilizadas como "laranja, conversas via whatsapp tratando da comercialização de droga, ligação telefônica entre Haonie Queiroz Feitosa (Neguinho), e Matheus Santos Rodrigues (Magrão), conforme imagens abaixo relacionadas:

4.4 - que foi possível constatar através de registros de chamada de telefone, bem como mensagem SMS, o frequente envolvimento entre a pessoa de Matheus Santos Rodrigues (magrão), fornecedor de entorpecente do comando vermelho (dono de loja), e Haonie Queiroz Feitosa (neguinho), distribuidor de porções menores aos usuários”.
(sic)

Sob o crivo do contraditório, ratificando o consignado nos relatórios emitidos, o Investigador da Policia Civil Paulo Cristiano de Souza afirmou que
“o Mateus veio para Alta Floresta encarregado para fazer a organização do tráfico de drogas daqui que seria um braço do Marreta, veio ele, veio o Shake que foi preso junto com o Tajão naquela ocasião dos 10 quilos de droga e eles passaram a diligenciar na cidade, tanto é o fato que tem uma conversa no meu relatório aí, acho que na página 17 tem o cadastro que ele manda do Haonie, inclusive falando o endereço dele, o vulgo que é a alcunha que eles chamam né, Neguinho Jamaica e o nome dele completo que são os procedimentos que é enviado pra alguém pra fazer o cadastro do novo lojista e lá tem o cadastro do Haonie, o Mateus mantém conversa também com outras pessoas que algumas estão presas e outras que estávamos investigando na época, que é a Andreia, durante as investigações ela trocou até a alcunha dela para Manalua, a Maiara Borges Moraes que a alcunha dela era Tia, ela também durante as investigações para poder enganar a polícia, ela mudou para Luxúria”
. (depoimento extraído das contrarrazões recursais do Ministério Público, id. 88313492, p. 104)

Note-se que as provas trazidas aos autos demonstram a evidente a divisão de tarefas existe entre os envolvidos, tendo o acusado Matheus como o responsável pelo cadastramento dos “lojistas” na traficância orquestrada pela Organização Criminosa do Comando Vermelho, além da distribuição com valores pré-constituídos pelo CV para não ocorrer discrepância de valores ao ser comercializado para os usuários.

Há ainda, um grupo de Whatsapp comprovando a prestação de contas à Organização Criminosa do Comando Vermelho, constando contas de “laranjas” e eventuais depósitos efetuados em nome deles.

Já no tocante aos réus Haonie e Iasmin, ficou claramente demonstrado o vínculo associativo com o corréu Matheus, visto que o primeiro fora cadastrado como um dos lojistas e, conforme consignado no relatório de id. 88313492, p. 371, ocorriam negociações entre Iasmin e Matheus quanto aos valores dos entorpecentes.

Assim, a intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada, é demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecentes.

Desse modo, reconheço a existência de associação para o tráfico de drogas entre todos os acusados e o Comando Vermelho, motivo pelo qual mantenho a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006.

Da dosimetria da pena.

Visto que o magistrado de piso utilizou os mesmos fundamentos para exasperar a pena-base de todos os réus, transcrevo uma só delas, deixando para individualizar a pena em seguida.

Constato que a pena-base dos réus foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão para o delito de tráfico de entorpecentes e em 05 (cinco) anos de reclusão no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos:

101. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu HAONIE QUEIROZ FEITOSA era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o
grau de culpabilidade
revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância entorpecente, para fins de comercialização, apesar as referidas imputações, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico drogas e associação para o tráfico. Não possui
antecedentes criminais
, conforme se vislumbra dos autos. No que tange à sua
conduta social
do acusado é desregrada. Quanto à sua
personalidade
é voltada para a prática criminosa. As
consequências do crime
são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos.

102. No que diz respeito à quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, por ser significativa utilizo tão somente esta circunstância para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto a quantidade da droga apreendida é tratada, pelo art. 42 da Lei de Drogas, como circunstância preponderante, merecendo, portanto, severidade na reprimenda.

103. Além disso, consigne-se que só se combate à criminalidade, aplicando penas de maneira mais severa, aguda. Enquanto estivermos aplicando penas brandas à criminalidade só tende a avolumar, ficando a sociedade à mercê da marginalidade que permeia todo o tráfico de drogas, originando a prática de demais crimes. O tráfico é um mundo fascinante, pois as pessoas se vislumbram com a forma de ter dinheiro fácil.

104. Ademais, a nossa legislação permite ao Magistrado a aplicação da pena do mínimo ao máximo em desfavor do infrator, que fica a critério deste a devida fixação da pena. Diante disso, a aplicação da pena acima do mínimo legal, é uma maneira de coibir a prática de novos delitos, tanto pelo próprio condenado, quanto pelos demais integrantes da sociedade, que terão como exemplo a punição aplicada àquele caso, uma vez que o tráfico de entorpecente é uma mazela na sociedade”.
(sic)

Com efeito, a pena-base deve ser imposta partindo dos preceitos estampados no tipo penal incriminador e em observância às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, as circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como causa de aumento/diminuição de pena ou como agravante/atenuante, poderá o magistrado aplicá-la como circunstância na formação da pena-base.

No caso dos autos, analisando a fundamentação utilizada pela magistrada de piso, constato que a negativação da culpabilidade deve ser afastada, pois, conforme cediço, a potencial consciência da ilicitude, assim como a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo nº 12, da Turmade Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

A circunstância judicial da conduta social, do mesmo modo, deve ser afastada, visto que compreende o comportamento do indivíduo no âmbito familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos e simples menção de que possui conduta desregrada não é capaz de elevar a pena-base em relação ao vetor, pois tal fundamentação destoa do imprimido a essa circunstância judicial que está mais ligada ao seu comportamento perante a sociedade e demais grupos de convívio.

Quanto à personalidade, de igual modo, foi declinada motivação genérica e abstrata, sendo certo que, tal fundamento não se mostra idôneo a justificar o incremento da basilar, pois não aferida com base em critérios concretos apresentados nos autos em relação à sua personalidade.

Do mesmo modo, deve ser afastada a negativação das consequências do delito, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapolam o normal para o tipo penal, pois inerente à norma (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA).

A circunstância judicial do motivo do crime não merece ser mantida, porquanto inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade (HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

Da mesma sorte, contudo, não encontra o pedido quanto ao afastamento da negativação em razão da natureza da droga.

Isso porque, é sabido que a natureza da droga apreendida constituiu fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos art. 42, da Lei de Drogas (AgRg no AREsp 1677705/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de 59,1g (cinquenta e nove gramas e um centigrama) de cocaína, substância de alto poder lesivo, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na natureza da droga em questão.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, conforme sabido, para a concessão da referida benesse se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

In casu
, os apelantes foram condenados pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A propósito:

“(...) 2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Assim, INVIÁVEL o acolhimento da pretensão recursal quanto a esse ponto.

Dosimetria da pena:

Da pena de Haonie Queiroz Feitoza:

Do delito de tráfico de entorpecentes:

Afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das consequências e motivo do delito, permanecendo somente a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravante, contudo, ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, passo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual mantenho ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena na terceira fase.

Do delito de associação para tráfico de entorpecentes:

Afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das consequências e motivo do delito, permanecendo somente a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 710 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Do mesmo modo, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 710 (quinhentos e dez) dias-multa.

Somada as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fica a pena em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.

Da pena de Matheus Santos Rodrigues:

Do delito de tráfico de entorpecentes:

Afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das consequências e motivo do delito, permanecendo somente a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravante, contudo, ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, passo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual mantenho ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena na terceira fase.

Do delito de associação para tráfico de entorpecentes:

Afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das consequências e motivo do delito, permanecendo somente a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 710 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Do mesmo modo, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 710 (quinhentos e dez) dias-multa.

Somada as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fica a pena em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.

Da pena de Iasmin Paola Aleixo Santana:

Do delito de tráfico de entorpecentes:

Afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das consequências e motivo do delito, permanecendo somente a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Do mesmo modo, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Do delito de associação para tráfico de entorpecentes:

Afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das consequências e motivo do delito, permanecendo somente a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 710 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Do mesmo modo, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 710 (quinhentos e dez) dias-multa.

Somada as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fica a pena em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para extirpar a valoração negativa em relação à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos e consequências do delito, e fixar a pena de HAONIE QUEIROZ FEITOZA E MATHEUS SANTOS RODRIGUES em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime fechado e 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA em

08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e 1220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021